Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-60.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000784-60.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO AZEVEDO COSTA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE VINCULANTE DO TEMA 1002 DO STF. TENTATIVA DE DISTINGUISHING RECHAÇADA. PRECEDENTE QUALIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por parte assistida pela Defensoria Pública. O embargante alega omissão e tenta afastar a aplicação do Tema 1002 do STF, invocando normas estaduais e pleiteando a exclusão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão embargado que justifiquem a revisão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) avaliar a alegação de distinção entre o caso concreto e o precedente fixado no Tema 1002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1002 do STF reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta representa parte vencedora em demanda contra ente público que a integra, determinando que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. O acórdão do STF no RE 1.140.005/RJ, julgado sob o rito da repercussão geral, é um precedente qualificado, com força vinculante, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015. A tentativa de distinguishing, baseada em normas estaduais (LC nº 26/06 e LO nº 11.045/08), é infundada, pois tais legislações são anteriores à Lei Complementar nº 132/09 e encontram-se com eficácia suspensa naquilo que conflitam com a norma federal superveniente, conforme art. 24, § 4º, da CF/1988. A alegação de omissão no acórdão é improcedente, uma vez que o julgamento tratou expressamente do direito à percepção dos honorários pela Defensoria Pública e da aplicabilidade do Tema 1002 ao caso concreto. O precedente paradigmático abrange todas as defensorias públicas, independentemente de esfera federativa, não havendo distinções que justifiquem tratamento diverso. O uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada no mérito é inadequado, conforme jurisprudência consolidada. Alerta-se sobre o cabimento de multa por litigância de má-fé em caso de recursos protelatórios, nos termos do art. 80, VII, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente que a integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC/2015, arts. 80, VII, 927, III, 932, IV, e 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, trânsito em julgado em 17.11.2023; STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30.06.2017, DJe 08.08.2017. Vistos, relatados e discutidos os autos de no 8003886-41.2019.8.05.0113.1, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA, e como Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do Voto do condutor. Salvador, Sala de Sessões 5ª Câmara Cível Presidente Relator